Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-81.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL. FREMEC. DESCONTO PARA ACOMPANHANTE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente (ré) em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão em relação aos artigos de leis apontados genericamente pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Ao contrário do que argumenta a embargante, o acórdão esclareceu suficientemente que os documentos anexados aos autos comprovam que o embargado não possui autonomia para compreender as instruções de segurança durante o voo, motivo pelo qual se enquadra nas hipóteses previstas pela ANAC. Além disso, a embargante não apresentou justificativa para a recusa da renovação do FREMEC, anteriormente obtido.
6. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.